Tribunal: TJMT
Processo: 1016969-74.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno, na Apelação Cível no 1016969-74.2017.811.0041
Recorrente: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81497480) interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, com fundamento no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, julgando improcedente a ação, conforme a seguinte ementa (id. 78526970):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – APELO DA RÉ/APELANTE PROVIDO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Ainda que, na visão da ré/apelante, ora agravada, as alegações da autora/apelada, ora agravante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada. É o caso dos autos. II - Diferentemente do que tenta fazer crer, os laudos técnicos de ids. 65662475 e 65662483 – págs. 1 e 2, não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos seus segurados Agroindustrial Campo Real Ltda e F R Rocha & Cia Ltda – EPP e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada, haja vista que sequer traz a qualificação do profissional técnico responsável. III - Já quanto aos outros dois segurados Dionei M Caetano – ME e Del Moro & Del Moro Ltda., como expressamente consignado na decisão agravada, a autora/apelada, ora agravante, a fim de comprovar os danos narrados na petição inicial, não juntou laudos técnicos aptos a comprovarem o direito perseguido, sendo juntado apenas relatórios de registros dos sinistros elaborados por empresas contratadas pela mesma, os quais, evidentemente, por terem sido produzidos de forma unilateral, não comprovam o nexo de causalidade entre o fato lesivo (oscilação da energia elétrica fornecida) e os danos sofridos por estes segurados. IV - Embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito. (AgInt n° 1016969-74.2017.811.0041, Rel. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/03//2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões, o entendimento equivocado do órgão fracionário deste Sodalício, aduzindo que no caso dos autos houve divergência jurisprudencial ao fundamento de que nos termos do art. 373, II a recorrida não teria demonstrado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que ensejaria a responsabilidade da recorrida em virtude do risco da atividade por ela desenvolvida.
Recurso tempestivo (id. 81886997). Devidamente preparado (id. 82063963). Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 85795455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, tenho que o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim consignou:
“No caso, a autora/apelada, ora agravante, sustenta que os laudos técnicos carreados aos autos com sua petição inicial foram produzidos por empresas terceirizadas sem qualquer vínculo com os seus segurados e com a própria seguradora, ora agravante.
Não assiste razão à autora/apelada, ora agravante.
Isso porque, diferentemente do que tenta fazer crer, os laudos técnicos de ids. 65662475 e 65662483 – págs. 1 e 2, não comprovam o nexo de causalidade entre os danos suportados pelos seus segurados Agroindustrial Campo Real Ltda e F R Rocha & Cia Ltda – EPP e o serviço prestado pela ré/apelante, ora agravada, haja vista que sequer traz a qualificação do profissional técnico responsável.
Já quanto aos outros dois segurados Dionei M Caetano – ME e Del Moro & Del Moro Ltda., como expressamente consignado na decisão agravada, a autora/apelada, ora agravante, a fim de comprovar os danos narrados na petição inicial, não juntou laudos técnicos aptos a comprovarem o direito perseguido, sendo juntado apenas relatórios de registros dos sinistros elaborados por empresas contratadas pela mesma, os quais, evidentemente, por terem sido produzidos de forma unilateral, não comprovam o nexo de causalidade entre o fato lesivo (oscilação da energia elétrica fornecida) e os danos sofridos por estes segurados.
(...)
Nesse passo, embora não se conforme com o resultado da decisão agravada, restou elucidado que, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora/apelada, ora agravante, não provou o fato constitutivo do seu direito”. (grifei).
Registre-se que no caso dos autos, restou acolhida a tese no sentido de que, no caso dos autos, restou ausente a comprovação de nexo causal. Diante disso, tem-se a impossibilidade de reverter tal entendimento, sem que se ingresse nas premissas fático-probatórias dos autos, o que é vedado pelo disposto sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu pela inexistência de nexo causal entre a conduta dos demandados e o suposto dano moral sofrido pelos recorridos. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1467958/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. FALTA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. REVISÃO OBSTADA PELAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Para modificar a conclusão exarada no acórdão (acerca da ausência de culpa e nexo de causalidade para evidenciar a responsabilidade da empresa SGS Agricultura e Indústria Ltda.), seria imprescindível a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do acervo fático-probatório do processo em voga, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.1. Outrossim, "é firme o entendimento desta Corte no sentido de que o laudo pericial não vincula a conclusão alcançada pelo juiz, que, pelo princípio do livre convencimento, está autorizado a reconhecer a incapacidade laborativa ou afastar o nexo causal, com base no conjunto probatório produzido nos autos. Precedentes" (AgRg no AREsp 824.108/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1o/3/2016, DJe 8/3/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1559411/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
Especificamente, no que atine a suposta interpretação divergente aos termos do art. 373, II do CPC, acerca do ônus probatório demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada não teria observado corretamente o acervo probatório carreado aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso, razão pela qual vedada está a análise da referida questão pelo STJ, ante a exegese da Sumula 07/STJ.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, ausente a demonstração de similitude fática entre o acórdão hostilizado e os paradigmas invocados pela recorrente. O recurso interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional exige o atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC. Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Os paradigmas do TJRJ, TJMS e TJPR, tratam-se de demandas em que restou assentado por laudo pericial a comprova;ao do nexo de causalidade/ situa;ao distinta do acórdao recorrido. Dessa forma, não ficou evidenciado em suas razoes a similitude fática entre as decisões, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconhecido pelo Tribunal de origem a inexistência de nexo funcional que caracterizaria a responsabilidade civil, a revisão do julgado com o consequente acolhimento da pretensão recursal em sentido contrário implica, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 deste Tribunal. 2. No tocante à suposta violação ao art. 1.521, III, do CC/16, constata-se que o referido dispositivo não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, a despeito da oposição dos embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 3. "A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo" (AgRg no AREsp n. 687290/RJ, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 27/5/2015). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1479008/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016)” (grifei)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça